Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-62.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPLANTES DENTÁRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO. DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO. PENA DE CONFESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM A ADVERTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 385, § 1o, do CPC estabelece que se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.
1.1. No caso dos autos, o réu não foi intimado pessoalmente para prestar depoimento pessoal, tampouco foi advertido da pena de confesso, o que afasta a aplicação da penalidade.
2. No caso em tela, discute-se a responsabilidade da clínica odontológica e do dentista em indenizar a autora por possível erro técnico no tratamento dentário, qual seja, a implantação de quatro próteses.
2.1. Toda a cadeia de consumo responde por possível falha na prestação de serviço. Assim, necessária a comprovação do dano e do nexo causal. Do arcabouço probatório não restou demonstrado o erro médico, pois o serviço não foi concluído em razão de a autora ter se recusado a comparecer na clínica para colocação das próteses definitivas.
3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.